Tribunal: TJES
Processo: 5001112-80.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001112-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. FATOS SUPERVENIENTES INAPTOS A MODIFICAR O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Graniti Indústria Comércio e Exportação Ltda. contra acórdão que, em sede de embargos declaratórios no mandado de segurança, manteve a denegação da ordem, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu pedido de transferência de créditos acumulados de ICMS por ausência de indicação de destinatário contribuinte localizado no mesmo Estado, conforme exigência da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). A embargante alega omissão na análise de fato superveniente consistente na edição do Decreto Estadual nº 5.792-R/2024, que revogou dispositivos do RICMS/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao exame de fato superveniente (Decreto Estadual nº 5.792-R/2024) capaz de alterar o resultado do julgamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração
tem
fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O fato superveniente invocado foi arguido
somente
após a publicação do acórdão proferido no mandado de segurança, o que afasta a configuração de omissão.

5. O Decreto Estadual nº 5.792-R/2024 não revogou os arts. 132, caput, e 133, II, do RICMS/ES, dispositivos que embasaram o acórdão embargado, de modo que o fato superveniente apontado pela embargante não interfere no julgamento que reconheceu a legalidade do ato
de
indeferimento do pedido de transferência dos créditos acumulados de ICMS em razão do descumprimento da exigência prevista na Lei Kandir quanto à indicação de destinatário que seja contribuinte situado na mesma unidade federativa.

6. A insurgência revela inequívoco intento de rediscutir matéria já decidida, hipótese vedada na via dos embargos declaratórios.

7. Ausentes quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fato superveniente que não altera os fundamentos determinantes do acórdão não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; LC nº 87/1996, art. 25; RICMS/ES, arts. 132, caput, e 133, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2018.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do
Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À
UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 01 de dezembro 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5001112-80.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

INTERESSADO: GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. FATOS SUPERVENIENTES INAPTOS A MODIFICAR O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Graniti Indústria Comércio e Exportação Ltda. contra acórdão que, em sede de embargos declaratórios no mandado de segurança, manteve a denegação da ordem, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu pedido de transferência de créditos acumulados de ICMS por ausência de indicação de destinatário contribuinte localizado no mesmo Estado, conforme exigência da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). A embargante alega omissão na análise de fato superveniente consistente na edição do Decreto Estadual nº 5.792-R/2024, que revogou dispositivos do RICMS/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao exame de fato superveniente (Decreto Estadual nº 5.792-R/2024) capaz de alterar o resultado do julgamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração
tem
fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O fato superveniente invocado foi arguido
somente
após a publicação do acórdão proferido no mandado de segurança, o que afasta a configuração de omissão.

5. O Decreto Estadual nº 5.792-R/2024 não revogou os arts. 132, caput, e 133, II, do RICMS/ES, dispositivos que embasaram o acórdão embargado, de modo que o fato superveniente apontado pela embargante não interfere no julgamento que reconheceu a legalidade do ato
de
indeferimento do pedido de transferência dos créditos acumulados de ICMS em razão do descumprimento da exigência prevista na Lei Kandir quanto à indicação de destinatário que seja contribuinte situado na mesma unidade federativa.

6. A insurgência revela inequívoco intento de rediscutir matéria já decidida, hipótese vedada na via dos embargos declaratórios.

7. Ausentes quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fato superveniente que não altera os fundamentos determinantes do acórdão não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; LC nº 87/1996, art. 25; RICMS/ES, arts. 132, caput, e 133, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001112-80.2024.8.08.000
0

EMBARGANTE:
GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas pela embargante e concluído por denegar a segurança pleiteada na inicial, ressaltando que o indeferimento do pedido de transferência de créditos de ICMS não decorreu de eventuais restrições impostas pela legislação estadual, mas sim do descumprimento de requisito imposto pela Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir), qual seja, a indicação de destinatário do crédito que seja contribuinte localizado na mesma unidade da federação, não há que se cogitar da ocorrência de obscuridade.

3. A pretensão de rediscutir as questões decididas é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

4. Não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

5. Recurso desprovido.”

(TJES - MS nº 5001112-80.2024.8.08.000, Relator: Desembargador Fábio Clem de Oliveira. Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Julgado em: 07/11/2024)

A
embargante
afirma
que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a petição anexada no id. 10040609, na qual teria apresentado fato superveniente sobre o
caso,
referente a edição do Decreto
Estadual nº 5.792-R, de 08 de
a
gosto de 2024,
que
revogou
diversos
dispositivos do Decreto
nº
1.090-R,
que dispõe sobre o Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação no Estado do Espírito Santo -
RICMS.

O
fato supramencionado, além de ter sido arguido após
a publicação do acórdão proferido

n
o mandado de segurança,
circunstância que

infirma a alegação
de omissão, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento,
pois
o acórdão que
denegou a segurança não se baseou nos dispositivos revogados pelo
Decreto
Estadual nº 5.792-R.

O

mandado de segurança foi
impetrado
contra
o
ato
administrativo
que indeferiu o pedido de
tran
s
ferência
de créditos de ICMS acumulados
pela impetrante em razão da ausência de informações sobre o destinatário dos créditos.

E o

acórdão que denegou a segurança ressaltou que “
o
s artigos 132 e 133 do RICMS/ES não contempla
m
nenhuma restrição não prevista na Lei Kandir à transferência do crédito acumulado de ICMS, dispondo, tão somente, sobre as informações exigidas pela norma geral para análise do requerimento, notadamente em relação à indicação do estabelecimento destinatário do crédito, já que revela-se necessário que este seja contribuinte domiciliado no Espírito Santo”.

Destacou, ainda, não haver ilegalidade no ato coator, eis que o
indeferimento do pleito de transferência dos créditos não decorreu de restrições impostas pela legislação estadual, mas sim do descumprimento de requisito imposto pela Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), qual seja, a indicação de destinatário do crédito de ICMS que seja contribuinte localizado na mesma unidade da federação”.

C
onsiderando que o Decreto Estadual nº 5792-R não revogou os arts. 132, “caput” e 133, II do RICMS/ES, utilizados como fundamento para a prolação do acórdão que denegou a segurança, o fato superveniente apontado pela embargante não tem aptidão para alterar o julgamento do mandado de segurança, pois não
retira
a legalidade do ato apontado como coator.

A pretensão do embargante revela, portanto, o inequívoco propósito de rediscutir as questões decididas, o que é vedado pela via recursal dos embargos de declaração.

Destarte, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível [...]”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por tais razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 10ª Sessão VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 01/12/2025, às 12:00

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.